Tribunal: TJSP
Processo: 1075182-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – Extinção do feito nos termos do art. 485, inciso III do CPC – Inconformismo – Pedido para anulação da sentença – Desacolhimento – Embora o juízo a quo, tenha homologado equivocadamente pedido de desistência da ação elaborado pela parte ré, mas não pela parte autora como deveria ocorrer, é forçoso reconhecer que a extinção do feito sem julgamento do mérito é mesmo

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – Extinção do feito nos termos do art. 485, inciso III do CPC – Inconformismo – Pedido para anulação da sentença – Desacolhimento – Embora o juízo a quo, tenha homologado equivocadamente pedido de desistência da ação elaborado pela parte ré, mas não pela parte autora como deveria ocorrer, é forçoso reconhecer que a extinção do feito sem julgamento do mérito é mesmo medida incontornável, mas por outro fundamento, vez que a autora é carecedora da ação por falta de interesse de agir – Imóvel em questão que fora doado pelos genitores dos litigantes (autora e corréus) aos filhos homens antes do nascimento da filha, os quais, representados pelos pais, pois eram menores à época, instituíram usufruto em favor deles – Autora não tem interesse processual para o ajuizamento de ação de usucapião, pois ela é coproprietária do imóvel em questão, vez que a doação efetuada por seus pais em prol de seus irmãos é inoficiosa, porque desrespeitou sua legítima, uma vez que inexiste outros bens no patrimônio parental a justificar a doação (art. 544, do CC) – Precedentes – Resolução a ser buscada em ação própria – Usucapião entre herdeiros – Inocorrência – Ainda que inexistisse a doação, posse e propriedade somente foram transmitidas com o falecimento do genitor em 2019 (art. 1.784, do CC), inexistindo, assim, o lapso temporal pretendido pela parte autora – Sentença mantida por outro fundamento, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir da autora (art. 485, inciso VI, combinado com o art. 330, inciso III, ambos, do CPC – Apelo desprovido.